Tribunal: STF
Processo: RE 1542482
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Concessão de indulto aos condenados por crime de tráfico privilegiado. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que afirmou a possibilidade de concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, tendo em vista que o crime não teria natureza hedionda.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de indulto a condenado por crime de tráfico privilegiado viola a vedação constitucional de outorga de graça ou anistia a crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins (CF/1988, art. 5º, XLIII). 



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma que o tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não tem natureza hedionda.



    4. É certo que o inciso XLIII do art. 5º da Constituição dispõe que o crime de tráfico ilícito de drogas é insuscetível de graça ou anistia. A jurisprudência do STF, no entanto, tem “mantido a interpretação sistêmica da concessão do indulto presidencial para o crime de tráfico privilegiado, quando cumpridos todos os requisitos, por não se tratar de crime hediondo” (RE 1.531.661, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 18.03.2025).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



          Tese de julgamento: “É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda”.